Tribunal: TJDFT
Processo: 0732956-47.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DA SENTENÇA. EXTINÇÃO. AUSÊNCIA. INTERESSE RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso interposto pelo autor contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência e interesse recursal, pois, incabível o cumprimento provisório de sentença no procedimento dos Juizados Especiais. Diante da urgência do caso, com risco de morte, o recorrente requer o reconhecimento da possibilidade de cumprimento de sentença em desfavor da Fazenda Pública.
3. Na origem, o autor formula procedimento autônomo de cumprimento de sentença em desfavor do Distrito Federal, alegando que, em outro processo, obteve sentença de mérito, ainda não transitada em julgada, que lhe foi favorável, determinando ao Distrito Federal que submetesse o autor ao procedimento médico do qual necessita.
4. Nos termos do artigo 100 e seus §§ 1o e 3o da CF/88, com a redação que lhes deu a Emenda Constitucional 62, de 2009, a execução contra a Fazenda Pública requer a observância dos procedimentos que envolvem a emissão de Precatórios ou de Requisições de Pequeno Valor. Estes, conforme expressamente estabelecido nos referidos dispositivos constitucionais, condicionam-se à efetiva ocorrência do trânsito em julgado da decisão a ser executada. Ressalta-se que o STJ entende pela possibilidade de cumprimento provisório quando a questão não se tratar dos casos expressos no art. 2o-B da Lei no 9494/97, in verbis: “Art. 2o-B. A sentença que tenha por objeto a liberação de recurso, inclusão em folha de pagamento, reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens a servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, inclusive de suas autarquias e fundações, somente poderá ser executada após seu trânsito em julgado”.
5. No caso concreto, a sentença tem por objeto a liberação de recurso, razão pela qual há vedação ao cumprimento provisório da sentença.
6. Sentença mantida. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenado o recorrente ao pagamento de custas processuais, suspensa a exigibilidade, em razão de ser beneficiário da justiça gratuita. Sem condenação em honorários advocatícios, a teor da Súmula 421/STJ. (art.55, Lei 9099/95).
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46, Lei 9099/95).